Tribunal: TJDFT
Processo: 0743869-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pretende devolver a este colegiado o exame de matéria preclusa. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto aos pressupostos de admissibilidade. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403